Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700328-82.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE BENTO RIBEIRO AGRAVADO: GABRIEL BRITO DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE BENTO RIBEIRO contra a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Guará /DF, em processo de execução, nos seguintes termos: "Considerando a situação atual de pandemia, e orientações das autoridades pública no sentido de evitar-se contatos entre as pessoas em reuniões de qualquer natureza, este juízo está cancelando e redesignando audiências, de maneira que a questão em tela é unicamente de direito, e eventual composição entre as partes poderá ocorrer sem necessidade de audiência. Por fim, em que pese a previsão de audiência de conciliação, os embargos à execução podem ser apresentados em prazo razoável, tal como o fixado no mandado de citação, e independem de garantia ao juízo. Nesse aspecto, considerando as matérias deduzidas nos embargos, defiro o prazo de 15 dias para que o exequente se manifeste sobre os embargos. Após,voltem-me concluso para decisão. Intime-se." (grifou-se). Na via do presente recurso, o agravante sustenta a necessidade de garantia do juízo para oposição dos embargos à execução. Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que se determine “o prosseguimento da execução nos termos do art. 53 da lei no. 9099, garantindo o direito do contraditório por meio da impugnação aos embargos somente após a execução estar devidamente garantida.”. No mérito, postula a reforma da decisão guerreada, com a confirmação da tutela antecipada. Ausente o preparo. Requerido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os já mencionados critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na hipótese, contudo, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente porquanto observado o contraditório. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. No tocante à gratuidade de justiça, ausentes elementos que permitam aferir a hipossuficiência da parte agravante, indefiro o pleito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito